Tribunal: TJES
Processo: 5003592-02.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003592-02.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FILIPE XAVIER DA CONCEICAO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5003592-02.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FILIPE XAVIER DA CONCEICAO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FILIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO
, preso preventivamente acusado de suposta prática dos crimes capitulados no art. 121, § 2º, incisos I e IV (por duas vezes); art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II; e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
.

O impetrante alega, em síntese, que não foi revelada a identidade das testemunhas sigilosas de maneira que, supostamente, causa prejuízos ao contraditório e a ampla defesa do paciente porque este sabendo a identidade da testemunha poderia contribuir diretamente com a sua defesa técnica.

Registra que há programa específico para proteção de testemunhas (PROVITA – LEI nº 9.807/88), o qual o Magistrado poderia acionar se a testemunha estiver sob risco de vida conforme alega a autoridade coatora ao negar ao impetrante a identidade da testemunha sigilosa.

Postula, assim, para que seja concedida a ordem a fim de revelar ao paciente o nome da testemunha para que possa trazer informações concretas (caso saiba) ao seu defensor, para eventuais pleitos nos termos do art. 214 do Código de Processo Penal.

A liminar pleiteada foi analisada e indeferida, consoante decisão (no mov nº 2560325).

Instada a prestar informações, a autoridade apontada coatora limitou-se a encaminhar apenas cópias de algumas partes do processo de origem, deixando de apresentar maiores detalhes sobre o processo, como se vê no movimento n.º 2742027.

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Benedito Leonardo Senatore, opinou pela denegação da ordem pleiteada (no mov. nº 2903281).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5003592-02.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FILIPE XAVIER DA CONCEICAO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FILIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO
, preso preventivamente acusado da suposta prática de crimes capitulados no art. 121, § 2º, incisos I e IV (por duas vezes); art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II; e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES.

O impetrante alega, em síntese, que não foi revelada a identidade das testemunhas sigilosas de maneira que, supostamente, causa prejuízos ao contraditório e a ampla defesa do paciente porque este sabendo a identidade da testemunha poderia contribuir diretamente com a sua defesa técnica.

Registra que há programa específico para proteção de testemunhas (PROVITA – LEI nº 9.807/88), o qual o Magistrado poderia acionar se a testemunha estiver sob risco de vida conforme alega a autoridade coatora ao negar ao impetrante a identidade da testemunha sigilosa.

Postula, assim, para que seja concedida a ordem a fim de revelar ao paciente o nome da testemunha para que possa trazer informações concretas (caso saiba) ao seu defensor, para eventuais pleitos nos termos do art. 214 do Código de Processo Penal.

Noutro lado, a indigitada autoridade impetrada, ao prestar informações, limitou-se a encaminhar apenas cópias de algumas partes do processo de origem, deixando de apresentar maiores detalhes sobre o processo, como se vê no movimento n.º 2742027.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, entendo pelo desprovimento da pretensão defensiva pelos motivos a seguir expostos.

O impetrante alega que requereu ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES o acesso ao nome das testemunhas sigilosas para que possa realizar a contradita das testemunhas, nos moldes do art. 214 do Código de Processo Penal, porém teve o pleito negado nos termos do art. 7º, inciso IV, da Lei nº 9.807/99 e no Ato Normativo Conjunto 003/2013 da CGJES.

Sustenta que a não identificação das testemunhas sigilosas causa prejuízos ao contraditório e a ampla defesa do paciente, uma vez que este, sabendo a identidade da referida testemunha, poderia contribuir diretamente com a sua defesa técnica.

Em que pese os argumentos defensivos, o entendimento prevalente em precedentes jurisprudenciais, em casos análogos, é de que não ocorre cerceamento de defesa na supressão dos dados da testemunha sigilosa, entre elas seu nome, sendo assegurado à defesa o acesso aos dados por ocasião da audiência de instrução.

Nesse sentido, tem-se o posicionamento do colendo Tribunal Superior de Justiça (STJ), por suas Quinta e Sexta Turmas:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROGRAMA DE PROTEÇÃO À TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PONDERAÇÃO DE VALORES. PROCEDIMENTO DE INCLUSÃO DA TESTEMUNHA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 7º, inciso IV da Lei nº 9.807/99, é assegurada às pessoas protegidas, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso, a preservação da sua identidade, imagem e dados pessoais.
2. Hipótese na qual foi colhido depoimento na fase inquisitorial, sendo o nome da testemunha preservado diante da gravidade concreta do caso, em que se apura suposto homicídio cometido em contexto de rivalidade entre facções criminosas notoriamente perigosas - Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital.
3. O caso justifica uma ponderação de valores, especialmente por ser compreensível o temor da testemunha, assim como verossímil o perigo à sua vida e integridade ao fornecer informações referentes ao caso.
4. Ademais, embora tenha sido assegurada à testemunha a supressão dos seus dados, entre eles seu nome, na fase do inquérito policial, "deverá ser assegurado à defesa o acesso aos dados sigilosos da testemunha protegida por ocasião da audiência de instrução e julgamento", inclusive como meio para que o patrono do paciente realize perguntas, não havendo que se falar em violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
5. A tese de ausência de comprovação dos trâmites legais para a inclusão da testemunha no programa de proteção não foi enfrentada pelo acórdão atacado, tampouco objeto de embargos de declaração, o que inviabiliza o exame da matéria diretamente na presente oportunidade, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância.
6. Não obstante, verifica-se que o procedimento adotado nos autos encontra-se amparado pelo Código de Normas Judiciais daquele Estado, que autoriza o juiz, o representante do Ministério Público e o delegado de polícia, visando preservar o nome, endereço e demais dados de qualificação da vítima ou testemunhas sob coação ou grave ameaça, a anotarem tais dados em autos apartados, a serem depositados em pasta sigilosa própria.
7. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no RHC 152.215/CE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 121, I, III E IV, § 6º. 121, § 2º, I, III E IV, § 6º, C/C O ART. 14, II. 121, § 2º, I, III E IV, §§ 4º E 6º, C/C O ART. 14, II. 250. 252, C/C O ART. 14, II, 347, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, I, DA LEI N. 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS RELACIONADOS AOS MESMOS FATOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO EXIGÊNCIA. NEGATIVA DE ACESSO AOS DADOS DA TESTEMUNHA PROTEGIDA. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À INTEGRIDADE DAS TESTEMUNHAS ENCAMINHADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. A alegação de negativa de autoria não pode ser dirimida em recurso em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. 2. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando quando demonstrada, inequivocamente, a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade, hipóteses que não se mostram configuradas. 3. No caso, encontram-se suficientemente delineados, na exordial acusatória, os fatos e as circunstâncias relevantes do caso, que resultou na denúncia do ora recorrente, por supostamente integrar estruturada organização criminosa, responsável pela prática de diversos delitos. 4. A tese de multiplicidade de processos versando sobre os mesmos fatos foi afastada pela Corte de origem, que esclareceu que os fatos imputados ao agente se encontram concentrados em apenas uma ação penal. 5. A ausência de intimação do resultado das investigações policiais não gera nulidade, isso porque, tais investigações fazem parte de uma fase denominada inquisitorial, que não pressupõe, em regra, a intimação da defesa acerca dos atos realizados (HC 156.571/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 14/11/2011).
6. Não há falar em cerceamento de defesa, em razão da vedação de acesso ao dados da testemunha protegida, sobretudo porque o mencionado provimento estadual se coaduna com disposto no inciso IV do art. 7º da Lei n. 9.807/1.999, o qual é aplicável à pessoa amparada pelo programa de proteção à testemunha, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso, entre tantas outras, a medida de preservação da identidade, da imagem e dos dados pessoais.
7. Havendo notícias de que o agente tem participação ativa em complexa e estruturada organização criminosa denominada Guardiões do Estado (GDE), inclusive tendo sido apontado como líder, conselheiro e co-fundador do grupo criminoso responsável pela prática de diversos delitos, como tráfico de drogas e homicídios, além do evento criminoso conhecido como Chacina das Cajazeiras ou Chacina do Forró do Gago, ocorrido em 2018, no Estado do Ceará, resultando em 14 homicídios consumados e 15 tentativas de homicídio. Ao que consta, tudo motivado pelas disputas entre a referida facção e o Comando Vermelho, pelo domínio de determinadas aéreas territoriais e pelo aumento dos lucros advindos das práticas ilícitas. 8. A manutenção da prisão cautelar também se justifica pelo fato de o recorrente ostentar diversas anotações criminais, bem como para a conveniência da instrução criminal, sobretudo em razão do risco concreto das investidas contra as testemunhas encaminhadas ao programa de proteção. 9. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017). 10. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 11. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
(STJ; RHC 110.216; Proc. 2019/0084756-0; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/05/2020; DJE 12/05/2020).

Em igual sentido, este egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou, ao julgar matéria semelhante:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, I, C/C 29, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. PRELIMINAR POR CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHA PRESERVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. UTILIZAÇÃO CONFORME REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA. AFASTADA. 2. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO SOCIETATE
. POSSIBILIDADE. 3. UTILIZAÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS INDIRETAS. POSSIBILIDADE. 4. DECOTE DA QUALIFICADORA. NEGADO. 5. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Preliminar: nulidade por cerceamento de defesa e utilização indevida do instituto de Testemunha Preservada. A utilização do instituto da Testemunha Preservada/Sigilosa está regulamentado na Lei nº 9.807/99 (Lei de Proteção especial a Vítimas e Testemunhas) e no Ato Normativo nº 03/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, não há que se falar em nulidade do processo quando a utilização do instituto estiver em conformidade com as referidas regulamentações. No caso dos autos, não há cerceamento de defesa ou prejuízo aos recorrentes por conta da negativa de acesso à qualificação das Testemunhas Preservadas, pois houve fiel seguimento das regulamentações anteriormente destacadas. Precedente. Preliminar afastada.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 024160046447, Relator : CONVOCADO - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

Ademais, no caso em apreço, trata-se de apuração de suposto crime grave (homicídio qualificado – duas vezes) em contexto de desavenças relativas ao tráfico de entorpecentes, sendo que, em decorrência disto, testemunhas valeram-se da condição de sigilo para prestar depoimento. Verifica-se, ainda, que no indeferimento do acesso à identidade da testemunha sigilosa a Nobre Magistrada se atentou ao Ato Normativo Conjunto nº 003/2013 da Corregedoria Geral de Justiça o que encontra consonância com a jurisprudência acima e com jurisprudência recente desta egrégia Segunda Câmara Criminal:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, I, C/C 29, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. PRELIMINAR POR CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHA PRESERVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. UTILIZAÇÃO CONFORME REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA. AFASTADA. 2. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. POSSIBILIDADE. 3. UTILIZAÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS INDIRETAS. POSSIBILIDADE. 4. DECOTE DA QUALIFICADORA. NEGADO. 5. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Preliminar: nulidade por cerceamento de defesa e utilização indevida do instituto de Testemunha Preservada. A utilização do instituto da Testemunha Preservada/Sigilosa está regulamentado na Lei nº 9.807/99 (Lei de Proteção especial a Vítimas e Testemunhas) e no
Ato Normativo nº 03/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça
, assim, não há que se falar em nulidade do processo quando a utilização do instituto estiver em conformidade com as referidas regulamentações.
No caso dos autos, não há cerceamento de defesa ou prejuízo aos recorrentes por conta da negativa de acesso à qualificação das Testemunhas Preservadas, pois houve fiel seguimento das regulamentações anteriormente destacadas. Precedente. Preliminar afastada.
5. Recursos conhecidos e improvidos.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 024160046447, Relator : CONVOCADO - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022) (destaquei).

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Na mesma linha é o posicionamento da Procuradoria de Justiça Criminal, na lavra de Dr. Benedito Leonardo Senatore, que opinou pela denegação da ordem pleiteada (no mov. PJe nº 2903281):

“Quanto a tal pedido, em que pese os argumentos declinados pelos Impetrantes, verifica-se por outro lado a existência de precedentes jurisprudenciais, especialmente da Quinta e da Sexta Turma do STJ, cujo entendimento é de que não ocorre cerceamento do direito de defesa em razão da vedação de dados da testemunha tida como sigilosa.

(...)

Dessa forma, considerando os suplementos jurisprudenciais elencados, vejo que as alegações dos Impetrantes não merecem, razão pela qual opina esta Procuradoria de Justiça Criminal pela denegação da ordem de habeas corpus, por ausência de constrangimento ilegal a ser sanado”.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA
.

É como
voto
.

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES) – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – TESTEMUNHA PRESERVADA – IDENTIDADE - REVELAÇÃO - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES STJ E TJES – UTILIZAÇÃO CONFORME REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. A utilização do instituto da Testemunha Preservada/Sigilosa está regulamentado na Lei nº 9.807/99 (Lei de Proteção especial a Vítimas e Testemunhas) e no Ato Normativo nº 03/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, não há que se falar em nulidade do processo quando a utilização do instituto estiver em conformidade com as referidas regulamentações. Precedentes STJ e TJES.

2. Na hipótese, não se vislumbra cerceamento de defesa ou prejuízo ao paciente em razão da supressão dos dados da testemunha sigilosa, uma vez que a negativa de acesso à qualificação da testemunha preservada se deu atentando-se ao Ato Normativo Conjunto nº 003/2013 da Corregedoria Geral de Justiça, bem como à jurisprudência prevalente da colenda Corte Superior e desta egrégia Segunda Câmara Criminal do TJES. Ademais, trata-se de apuração de suposto crime grave (homicídio qualificado – duas vezes) em contexto de desavenças relativas ao tráfico de entorpecentes, sendo que, em decorrência disto, testemunhas valeram-se da condição de sigilo para prestar depoimento.

3.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5003592-02.2022.8.08.0000, em que é paciente FILIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO e autoridade coatora d. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.